Tribunal: TJES
Processo: 0000840-65.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00008406520208080016

APELANTE : SEBASTIÃO RODRIGUES NETO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
LESÕES CORPORAIS – MARIA DA PENHA- MATERALIDADE COMPROVADA – PORTE DE ARMA – AUTO DE APREENSÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – AMEAÇA – CRIME FORMAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DO OCORRIDO -

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

A análise do tipo penal vinculado ao
crime de lesões corporais, descrito no artigo 129, §9, do Código Penal, a demonstração, como nos autos, da autoria e materialidade
, obtidas no caso concreto pelos depoimentos testemunhais e, ainda,
pela existência de provas da lesão corporal sofrida pela vítima
.

2.
Carecendo de um mínimo de lastro probatório a existência do crime de ameaça, no presente caso, prevalece o princípio do
in dubio pro reo.

3
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/___/_____.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000840-65.2020.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SEBASTIAO RODRIGUES NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00008406520208080016

APELANTE : SEBASTIÃO RODRIGUES NETO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório exposto nos autos, trata-se de Apelação Criminal interposta por
SEBASTIÃO RODRIGUES NETO

em face da Sentença proferida pela M.M. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição de Castelo/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §9º e art. 147, ambo do Código Penal e, ainda, pelo crime descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003.

O recurso apresentado pela defesa (fls. 100/106) sustenta a necessária reforma da condenação por duas vertentes. A primeira busca a desclassificação do crime para que seja reconhecida a legítima defesa, sustentando que fora a vítima que deu início às agressões; que não possuía armas em sua residência, devendo ser imposta a absolvição em favor do acusado.

Contrarrazões ministeriais 118/120 e verso e manifestação da Douta Procuradoria de conforme evento de número 3586215, pelo improvimento do recurso.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que o apelo não merece provimento, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Antes de adentrar aos fundamentos acolhidos para afastar a tese de reforma, passo a expor o contorno fático da presente demanda, conforme consta nos autos.

Trata-se de ação penal pública, movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de Sebastião Rodrigues Neto, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 129, §9 9 e 147, ambos do Código Penal, e art. 12 da Lei Federal n.10.826/2003.

Conforme exaustivamente narrado nos autos, no dia dos fatos, o acusado deferiu um soco no olho da vítima, diante de uma discussão ocasionada pelo descontentamento do requerido quanto ao namoro da filha da vítima, dentro de casa. Outrossim, a instrução demonstrou que o filho do casal, diante dos gritos de sua genitora foi ao seu socorro, quando então o réu segurou seu pescoço e o ameaçou dizendo que “do jeito que eu te coloquei grande, eu te mato”.

Inobstante os fatos já mencionados, ainda fora localizado na residência do recorrente duas armas de fogo sem autorização legal.

A materialidade está estampada nos autos. Com relação as armas, esta decorre da apreensão das mesmas após a vítima do crime de lesões corporais alertar a polícia que estas estavam guardadas em sua residência (fls.07/08), sendo estas descritas no auto de apreensão de forma detalhada
1
. As lesões, conforme fls 09 dos autos, restou confirmada por uma fotografia da vítima, bem como pelo depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Ademais, fixou o STJ a possibilidade de ser reconhecida a lesão, ainda que a instrução probatória careça do laudo, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios
2
.

Cito, no sentido de comprovar a autoria e materialidade, é necessário consignar quanto a tese de legítima defesa, que não há nos autos nenhuma prova, como narrado pelo recorrente, de que este tenha sofrido algum tipo de violência por parte de sua convivente, não suportando as declarações o menor questionamento quanto aos fatos alinhados pela defesa, no sentido de excluir a ilicitude da lesão ocasionada na vítima.

Assim, presentes a autoria, já que o autor não nega que estivesse no local dos fatos, tampouco a existência de uma séria discussão entre os envolvidos, vindo a estar demonstrado, ainda, a autoria do crime de porte de arma de fogo, não sendo minimamente crível a tese de que ambas as armas apreendidas, próprias para caça, pudessem estar na posse da sua convivente. A pretensão de afastar a autoria delitiva quanto a estes delitos não encontra respaldo no contexto dos autos.

Entretanto, quanto ao delito de ameaça, entendo que este não restou minimamente demonstrado nos autos.

Por certo que a exaltação dos ânimos podem ter resultado em severas discussões e debates, mas o quadro delineado pela vítima da ameça aduz que o acusado teria segurado seu pescoço e proferidos palavras em tom de ameaça. Entretanto, fora a vítima das lesões que foi fotografada, não foram produzidas provas de que o crime de ameaça tenha ocorrido na forma narrada nos autos, ainda que este esteja no âmbito do crime formal, não carecendo de resultado naturalístico, a palavra da vítima restou afastada, no meu entendimento, do contexto dos autos para além das narrativas comprovadas de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha.

Não desconheço inúmeros precedentes onde asseveram que, neste tipo de crime a palavra da vítima deve ser considerada, mas, trazendo ao contexto recente posicionamento desta corte, não se pode aceitar que o fato típico esteja sem nenhum respaldo probatório, como no presente caso.

Em recente entendimento deste sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL PENAL E PROCESSUAL PENAL LEI MARIA DA PENHA LESÃO CORPORAL E AMEAÇA ABSOLVIÇÃO DEPOIMENTO DA VÍTIMA ISOLADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, não restou corroborada por outros elementos de prova em sede inquisitorial. 2. Inobstante a importância da palavra da vítima, nos crimes que ocorrem quando ausentes testemunhas oculares, para a formação da convicção do magistrado, é imprescindível que seja corroborada com as demais provas dos autos, o que não restou demonstrado no caso em apreço. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 038160017711, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 29/09/2022

As penas dos delitos de lesão corporal e porte de arma, conforme sentença, foram fixadas dentro da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer, totalizando, incluindo o delito de ameaça, em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção e 33 (trinta e três) dias multa.

Em razão do parcial provimento do recurso, reconhecida a absolvição do acusado quanto ao crime de ameaça, resta afastada do somatório das penas, o total de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

A pena a ser considerada, portanto, resta fixada em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 08 (oito) dias de detenção e 23 (vinte e três dias multa), mantendo inalterado o regime inicialmente fixado, em razão de ser reincidente.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.

1

02 (duas) armas de fogo, send
o
uma arma caseira cano longo, n° de série ineleg
í
vel, fabricaç
ão
artesanal, calibre 22 des
cri
ta como espingarda de chumbinho "virada" e uma arma de fogo cano longo, espécie caseir
a
, n° de série ineleg
í
vel, descri
ç
ão "garruchäo" de acionamento co
m
espoleta. Também fora
a
preendido no local 12 muni
çõ
es, calibre 22, Ogival e marca CBC; 01 frasco contendo, apr
ox
imadamente 50 gramas de espoleta; 01 silenciador anexo na arma de fogo; 01 frasco conten
do
20 gramas de p
ó
lvora e 01 frasco contendo, aproximadamente, 100 gramas de microesfer
a
metálicas, tudo conforme auto de apreensão constante nos autos.

2
AgRg no AgRg no AREsp n. 1.661.307/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 19/5/2020.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00008406520208080016

APELANTE : SEBASTIÃO RODRIGUES NETO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
LESÕES CORPORAIS – MARIA DA PENHA- MATERALIDADE COMPROVADA – PORTE DE ARMA – AUTO DE APREENSÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – AMEAÇA – CRIME FORMAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DO OCORRIDO -

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

A análise do tipo penal vinculado ao
crime de lesões corporais, descrito no artigo 129, §9, do Código Penal, a demonstração, como nos autos, da autoria e materialidade
, obtidas no caso concreto pelos depoimentos testemunhais e, ainda,
pela existência de provas da lesão corporal sofrida pela vítima
.

2.
Carecendo de um mínimo de lastro probatório a existência do crime de ameaça, no presente caso, prevalece o princípio do
in dubio pro reo.

3
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em 30_/_11/_2022_.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.